Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009411-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DA LUZ PEREIRA - CPF: 019.066.441-01 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor fixado a título de danos morais se de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009411-30.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Rogério da Luz Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:
a)
condenar a Reclamada a pagar a Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
indeferir os demais pedidos.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Em suas razões recursais a reclamada, ora recorrente argumenta que não há danos morais indenizáveis, visto que se tratou o caso de circunstância imprevisível que, após constatada, imediatamente foi reparada.

Pois bem. O Autor alega que na data de 23/10/2023, o serviço de energia foi suspenso injustificadamente, visto que não possuía qualquer inadimplência. Suspensa que formalizou diversas reclamações administrativa, bem como reclamação no PROCON, no entanto, sem sucesso, visto que a energia somente foi restabelecida quatro dias após.

Em que pese a recorrente alegue que a circunstância foi imprevisível (mau contato na conexão do jumper de rede) e que agiu com diligência no atendimento ao cliente, tais fatos não se encontram provados nos autos.

Alias, muito pelo contrário, já que o autor apresenta os protocolos de registro de reclamação nas datas de 24, 25 e 26/10/2023, sendo que também no dia 26/10 houve a reclamação no Procon, comprovando-se que a reclamada não foi diligente na reparação do defeito, agindo com total descaso com o consumidor adimplente com as suas obrigações.

Assim, essa suspensão no fornecimento de energia é considerada injustificada, logo, decorre de falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(...) (N.U 1001648-44.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, visto que a quantia fixada está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor formalizou 04 reclamações administrativas, além da reclamação no Procon, estava completamente adimplente com as faturas e, ainda assim, teve o fornecimento de energia suspenso por 04 dias, sendo que em sua residência, residem a esposa, uma criança de 01 ano e um adolescente de 13anos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento.
Deixo de fixar honorários advocatícios, pois a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024